Tribunal: TCU
Processo: 019.117/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ACÓRDÃO No 954/2023 - TCU - 2a Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, em favor de Carlos Mashao Hirata (XXX.341.988-XX), submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) apontam que no tempo calculado para fins de anuênio (6%) foram computados períodos laborados em empresa pública, havendo interrupção do vínculo com a administração pública, na forma apontada pela Sefip: "O inativo foi empregado em empresa pública e sociedade de economia mista (federal) entre 9/12/1974 e 30/7/1976. Após laborar em diferentes empregos na iniciativa privada, ingressou no cargo em que se deu a aposentadoria em 2/12/1993 (sob o regime da Lei 8.112/1990). Observa-se que a UJ incluiu o período descrito para a contagem de anuênios;" Considerando que a jurisprudência do TCU (ex. Acórdão 4322/2015-TCU-Primeira Câmara , Relator Ministro Bruno Dantas), reconhece o direito do servidor público civil ao cômputo do tempo de serviço público para fins de anuênio prestado até 08/03/1999, limite para a concessão da referida vantagem no regime estatutário; Considerando que, embora exista tempo anterior ao marco de 08/03/1999, que assinala a extinção do direito à incorporação no regime estatutário, houve o rompimento do vínculo do interessado com o serviço público de qualquer espécie, o que torna o cálculo da forma realizada ilegal ( Acórdão 3055/2009-TCU-Plenário , Ministro-Substituto Weder de Oliveira, Acórdão 1424/2020-TCU-Plenário , Ministro Raimundo Carreiro); Considerando, assim, que, como apontado pela unidade instrutiva, é ilegal, para fins de incorporação de adicional por tempo de serviço, a contagem realizada pela UJ do período laborado em empresa pública ou sociedade de economia mista; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU, cujos argumentos acolho como razões de decidir, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a presente concessão de aposentadoria e negar o respectivo registro, e de fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC Processo 019.117/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Carlos Mashao Hirata (XXX.341.988-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 3a Região. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao órgão de origem, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos relativos ao ato impugnado, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de ressarcimento das quantias pagas após essa data pelo responsável; 1.7.1.2. emita novo ato de concessão de aposentadoria, no prazo de 30 (trinta) dias, e submeta-o ao Tribunal, após suprimidas as irregularidades que ensejaram a apreciação pela ilegalidade; 1.7.1.3. dê ciência do inteiro teor da deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso perante o TCU não exime a devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso o recurso não seja provido; 1.7.1.4. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, documentos comprobatórios da ciência quanto ao julgamento deste Tribunal.